Tribunal: STF
Processo: AI 68236
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-01
Data de publicação: 1976-10-01

Ementa:
- POLICIAL MILITAR DE MINAS GERAIS. PROMOÇÃO ESPECIAL QUE AS
INSTANCIAS ORDINARIAS, INTERPRETANDO SOBERANAMENTE A LEGISLAÇÃO
LOCAL, ENTENDERAM DERIVAR DE HAVER O OFICIAL COMPLETADO, ENQUANTO
NA ATIVA, TRINTA ANOS DE SERVIÇO, E NÃO DE HAVER SIDO TRANSFERIDO
PARA A RESERVA. NÃO INCIDENCIA, POR ESSE MOTIVO, DA PROIBIÇÃO
CONSTITUCIONAL DE PERCEPÇÃO, NA INATIVIDADE, DE PROVENTOS
SUPERIORES A REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE (CF, ARTS. 93, PARAGRAFO 8.,
'IN FINE', E 102, PARAGRAFO 2). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.